Tribunal: TCU
Processo: 040.042/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Petróleo Brasileiro S.a. contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) contra o Acórdão 1457/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de admissão de Denison Cortez de Amorim, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1457/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. determinar o registro excepcional do ato de admissão de Denison Cortez de Amorim, a despeito da ilegalidade constatada nos autos; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.